Tribunal: STJ
Processo: 8001352-90.2020.8.05.0113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962378 - BA
(2025/0215104-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ALTAMIRO ALVES DE SA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: ANTONIO OSNILTON DA COSTA PINTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: ANGELA FRANCO DE SA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BEZERRA - BA007577
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 83 e 7 do STJ e do
prejuízo do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à legitimidade
passiva do espólio e aos arts. 1.792 e 1.997 do CC; (ii) saber se houve omissão
quanto à condenação sucumbencial sem pretensão resistida e à violação dos arts.
17 e 330, II e III, do CPC, com afastamento da Súmula n. 7 do STJ; e (iii) saber se
houve omissão no enfrentamento do dissídio jurisprudencial e na adequação dos
precedentes utilizados, diante da aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto à legitimidade passiva do espólio; o acórdão embargado
enfrentou a matéria com fundamento na jurisprudência desta Corte.
5. Não se verifica omissão quanto à condenação sucumbencial e à alegada
ausência de pretensão resistida; a decisão registrou que houve contestação com
preliminar de ilegitimidade e que afastar a sucumbência exigiria revolvimento
fático.
6. Não há omissão quanto ao dissídio; a decisão reputou a divergência prejudicada
por pacificação do tema e óbice ao reexame de fatos.
7. Inviável a aplicação das multas do
§ 2o, e do
do CPC, ausente
art. 1.026,
art. 81
intuito protelatório ou má-fé nas razões dos embargos.
Documento eletrônico VDA56661628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c295590-c68f-435b-ba38-68461316346e

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
: “1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. A mera irresignação da embargante com o entendimento
adotado no aresto objurgado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 3. O recurso
aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.”
: CPC, arts. 81, 1.022 e 1.026, § 2o; CC, arts. 1.792
Dispositivos relevantes citados
e 1.997.
: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada
, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF
julgados em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
1/12/2021;
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ
Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/05/2026 11/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c295590-c68f-435b-ba38-68461316346e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962378 - BA
(2025/0215104-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ALTAMIRO ALVES DE SA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: ANTONIO OSNILTON DA COSTA PINTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: ANGELA FRANCO DE SA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BEZERRA - BA007577
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 83 e 7 do STJ e do
prejuízo do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à legitimidade
passiva do espólio e aos arts. 1.792 e 1.997 do CC; (ii) saber se houve omissão
quanto à condenação sucumbencial sem pretensão resistida e à violação dos arts.
17 e 330, II e III, do CPC, com afastamento da Súmula n. 7 do STJ; e (iii) saber se
houve omissão no enfrentamento do dissídio jurisprudencial e na adequação dos
precedentes utilizados, diante da aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto à legitimidade passiva do espólio; o acórdão embargado
enfrentou a matéria com fundamento na jurisprudência desta Corte.
5. Não se verifica omissão quanto à condenação sucumbencial e à alegada
ausência de pretensão resistida; a decisão registrou que houve contestação com
preliminar de ilegitimidade e que afastar a sucumbência exigiria revolvimento
fático.
6. Não há omissão quanto ao dissídio; a decisão reputou a divergência prejudicada
por pacificação do tema e óbice ao reexame de fatos.
7. Inviável a aplicação das multas do
§ 2o, e do
do CPC, ausente
art. 1.026,
art. 81
intuito protelatório ou má-fé nas razões dos embargos.
Documento eletrônico VDA55716077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:46
Código de Controle do Documento: ce85b825-4a03-41cf-8d89-671ac0f17ff0

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
: “1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. A mera irresignação da embargante com o entendimento
adotado no aresto objurgado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 3. O recurso
aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.”
: CPC, arts. 81, 1.022 e 1.026, § 2o; CC, arts. 1.792
Dispositivos relevantes citados
e 1.997.
: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
1/12/2021;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
ESPÓLIO DE ALTAMIRO ALVES DE SÁ opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 403-411, que negou provimento ao agravo em
recurso especial com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ,
prejudicado o dissídio jurisprudencial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 403-404):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO ESPÓLIO E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
por consonância da decisão recorrida com a jurisprudência do STJ, com incidência
da Súmula n. 83 do STJ, e prejudicou a análise do dissídio.
2. A controvérsia envolve ação de usucapião especial urbano julgada em
apelação cível.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a presença dos requisitos
do
da Constituição Federal.
art. 183
4. A Corte de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, manteve a
sentença e não providenciou a apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o espólio possui legitimidade
passiva e pode suportar ônus sucumbenciais à luz dos arts. 1.792 e 1.997 do CC; (ii)
Documento eletrônico VDA55716077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:46
Código de Controle do Documento: ce85b825-4a03-41cf-8d89-671ac0f17ff0

saber se a condenação em custas e honorários viola os arts. 17 e 330, II e III, do
CPC diante da alegada ausência de pretensão resistida; e (iii) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à ilegitimidade do espólio e à condenação
sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois a orientação desta Corte é pacífica
quanto à legitimidade passiva do espólio em ação de usucapião proposta contra o
proprietário registral.
7. Afastam-se violações aos arts. 17 e 330, II e III, do CPC, pois a
sucumbência decorre da derrota e eventual afastamento demandaria reexame de
fatos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela aplicação conjunta das
Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ, ante a ausência de similitude fática e o óbice ao
revolvimento probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: Incide a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão
Tese de julgamento
recorrido em consonância com a jurisprudência que reconhece a legitimidade
passiva do espólio em ações de usucapião. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para
obstar a revisão das premissas fáticas atinentes à sucumbência e para prejudicar o
dissídio.
: CC, arts. 1.792, 1.997; CPC, arts. 17, 330, 85
Dispositivos relevantes citados
: STJ, Súmulas n. 83, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
AREsp n. 2355307/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
17/6/2024;
REsp n. 1.840.023/MG,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
10/5/2021;
REsp n. 1.631.859/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/5/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.120.727/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas
9/11/2017;
REsp n. 1.361.226/MG,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2014.

Em suas razões, a parte embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) que o imóvel usucapiendo não foi herdado e que a ausência de
resistência seriam fatos incontroversos, permitindo revaloração da prova em
recurso especial, afastando a Súmula n. 7 do STJ; b) que a decisão se limitou a
invocar a Súmula n. 83 do STJ, sem demonstrar a adequação dos precedentes ao
caso e sem enfrentar os paradigmas citados; e c) que não houve enfrentamento
Documento eletrônico VDA55716077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:46
Código de Controle do Documento: ce85b825-4a03-41cf-8d89-671ac0f17ff0

específico das teses de ofensa aos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil e aos arts. 17
e 330, II e III, do Código de Processo Civil, mormente quanto à condenação
sucumbencial sem pretensão resistida.
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para
admitir e prover o agravo em recurso especial, com posterior provimento do
recurso especial, a fim de excluir o espólio do polo passivo
afastar a
e/ou
condenação nas verbas sucumbenciais.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 429-435, em
que pleiteia a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil, bem
art. 1.026,
como a condenação da parte embargante à pena de litigância de má-fé (art. 81 do
Código de Processo Civil).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
legitimidade passiva do espólio à luz dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil teria
sido indevidamente afastada pela Súmula n. 83 do STJ.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 406-408):

O agravante sustenta que houve violação aos arts. 1.792 e 1.997,
, do
caput
Código Civil, sob o argumento de que o espólio não possui legitimidade passiva
para a ação de usucapião e não deve suportar os ônus sucumbenciais, pois o bem
não integrou a herança e os herdeiros não respondem por encargos superiores às
forças da herança.
Documento eletrônico VDA55716077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:46
Código de Controle do Documento: ce85b825-4a03-41cf-8d89-671ac0f17ff0

O
do CC estabelece que a herança responde pelas dívidas do
art. 1.997
falecido. Já o
do CC limita a responsabilidade do herdeiro às forças da
art. 1.792
herança. [...]
Ocorre que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ação de
usucapião deve ser proposta contra o proprietário registral do imóvel, ou contra o
seu
em atenção ao princípio da continuidade registral [...].
espólio/herdeiros,
O espólio, representado pelo inventariante, é parte legítima [...] sendo
irrelevante para a legitimidade o fato de o bem já ter sido usucapido [...].
Logo, o acórdão recorrido, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva,
está em consonância com a jurisprudência do STJ, o que atrai o óbice da Súmula n.
83 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta que a legitimidade passiva do
espólio foi analisada com base em jurisprudência pacífica desta Corte e, por isso,
foi aplicada a Súmula n. 83 do STJ. A questão foi devidamente apreciada.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à condenação sucumbencial
diante da ausência de pretensão resistida e à aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não
há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a manutenção da condenação em custas e
honorários decorre da sucumbência e a revisão dessa conclusão demandaria
revolvimento fático, vedado pela Súmula n. 7 do STJ; ademais, houve contestação
com preliminar de ilegitimidade, o que revela pretensão resistida.
Observe-se (fl. 409):

O agravante alega que a manutenção da condenação em custas e honorários
contra o espólio viola os arts. 17 e 330, II e III, do CPC, pois não houve pretensão
resistida e a parte não detinha interesse/legitimidade. [...] Assim, não assiste razão à
parte agravante, pois a manutenção da condenação sucumbencial decorre da derrota
na ação, não da mera resistência processual. [...] No caso, o espólio contestou
(apresentou preliminar de ilegitimidade), o que demonstra pretensão resistida. O
afastamento da condenação sucumbencial exigiria o reexame do contexto fático [...]
o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Ausente, portanto, violação aos arts. 17 e
330, II e III, do CPC e incidência da Súmula n. 7/STJ.

Documento eletrônico VDA55716077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:46
Código de Controle do Documento: ce85b825-4a03-41cf-8d89-671ac0f17ff0

Desse modo, a alegação de omissão quanto à sucumbência e pretensão
resistida foi devidamente analisada no acórdão.
No que se refere à alegada omissão quanto ao dissídio jurisprudencial e
ao uso da Súmula n. 83 do STJ sem distinção dos paradigmas citados, no acórdão
embargado, a questão foi tratada de forma suficiente, com fundamento na
pacificação jurisprudencial sobre a legitimidade do espólio e no óbice da Súmula
n. 7 do STJ para o dissídio.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a divergência estava prejudicada
pela incidência conjunta das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante não demonstra ausência de enfrentamento, mas pretende rediscutir o
mérito.
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fl. 410):

A tese de que o acórdão recorrido diverge dos precedentes do STJ é afastada
pela incidência da Súmula n. 83 do STJ. Conforme exposto, o entendimento de que
o espólio é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de usucapião é
pacífico nesta Corte.
Além disso, a análise do dissídio é prejudicada, pois o Tribunal de origem
decidiu a controvérsia com base na (premissas fáticas sobre a Súmula n. 7/STJ
legitimidade).

Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no aresto objurgado não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Documento eletrônico VDA55716077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:46
Código de Controle do Documento: ce85b825-4a03-41cf-8d89-671ac0f17ff0

relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-
se que a simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das
hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a
intenção protelatória.
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Por fim, quanto ao pedido formulado na impugnação aos embargos de
declaração, relativo à aplicação da multa por litigância de má-fé, não há como
acolhê-lo.
, apesar da rejeição dos embargos de declaração, as razões destes
In casu
não caracterizam a litigância de má-fé ou o intuito protelatório, razão pela qual é
incabível a aplicação da penalidade prevista no
do Código de Processo
art. 81
Civil.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55716077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:46
Código de Controle do Documento: ce85b825-4a03-41cf-8d89-671ac0f17ff0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.962.378 / BA
Número Registro: 2025/0215104-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80013529020208050113
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALTAMIRO ALVES DE SA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANGELA FRANCO DE SA - INVENTARIANTE
ADVOGADO : LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BEZERRA - BA007577
AGRAVADO
: ANTONIO OSNILTON DA COSTA PINTO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALTAMIRO ALVES DE SA - ESPÓLIO
EMBARGADO : ANTONIO OSNILTON DA COSTA PINTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: ANGELA FRANCO DE SA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BEZERRA - BA007577
TERMO
Documento eletrônico VDA56641281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:59:18
Código de Controle do Documento: c59dcec4-d013-4e20-b1f0-86a6c663051e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:59:18
Código de Controle do Documento: c59dcec4-d013-4e20-b1f0-86a6c663051e